Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO A QUO. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável interpor agravo de instrumento para impugnar o valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15.
2. Nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea a, do CC/02, no caso de seguro de responsabilidade civil, a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em 1 (um) ano, contado o prazo da data em que o segurado é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou a data que a este indeniza, com a anuência do segurador.
3. A mera notificação de expectativa de sinistro não gera o dever de indenizar previsto no contrato de seguro, sendo necessário fato concreto para a incidência do dever de indenizar, no caso a citação dos segurados.
4. A negativa de cobertura de sinistro em reposta à comunicação de expectativa do fato não pode ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, uma vez que ainda não concretizado o sinistro.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.